Tribunal: TJDFT
Processo: 0055359-19.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Prescrição da pretensão punitiva. Aplicação da lei penal mais benéfica. Suspensão do prazo prescricional. Extinção da punibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa, na qual se alega a ocorrência da prescrição, sob o fundamento de que deve ser aplicada a redação original do art. 109 do Código Penal, vigente à época dos fatos, anteriores à alteração promovida pela Lei no 12.234/2010. O fato delituoso (estelionato) ocorreu em 17.11.2006, com recebimento da denúncia em 21.07.2009. O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 24.05.2010, nos termos do art. 366 do CPP, e retomaram seu curso em 24.05.2022. A sentença condenatória foi proferida em 12.03.2025, aplicando pena inferior a um ano de reclusão. A Defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida com base na redação original do art. 109 do CP, vigente à época dos fatos, por ser mais benéfica ao réu; e, (ii) estabelecer se, considerados os períodos de suspensão e fluência do prazo prescricional, houve o transcurso de lapso suficiente para caracterizar a prescrição.

III. Razões de decidir

3. A prescrição penal deve ser regida pela lei mais benéfica ao réu, nos termos do art. 5o, XL, da CF/1988, sendo inaplicável, para fatos anteriores, a alteração legislativa promovida pela Lei no 12.234/2010, que suprimiu hipóteses de prescrição retroativa.

4. De acordo com a redação original do art. 110, § 1o, do CP, vigente à época dos fatos, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação.

5. A pena aplicada foi inferior a um ano de reclusão, o que, à luz da redação anterior do art. 109 do CP, enseja prazo prescricional de dois anos.

6. O prazo prescricional deve ser calculado somando-se os períodos em que o curso da prescrição não estava suspenso — entre o recebimento da denúncia (21.07.2009) e a suspensão do processo (24.05.2010), bem como entre o término da suspensão (24.05.2022) e a sentença condenatória (12.03.2025) —, o que perfaz mais de três anos, superando o prazo prescricional de dois anos.

7. A jurisprudência reconhece que, sendo a pena aplicada inferior a um ano e tendo o crime ocorrido antes da Lei no 12.234/2010, é cabível o reconhecimento da prescrição retroativa com base na legislação anterior, mais benéfica ao réu.

IV. Dispositivo

8. Recurso provido